Tribunal: TJDFT
Processo: 0725163-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONSTRIÇÃO. SISBAJUD. CONSULTA. RENOVAÇÃO. PESQUISAS E ORDENS. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. OFÍCIO AO INSS. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, INCISO IV, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO. CARTÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO. CNH. MÁ-FÉ. PATRIMÔNIO. OCULTAÇÃO. COMPROVAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. LOCALIZAÇÃO. PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como o SISBAJUD, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida.
2. O mecanismo de emissão automática de ordens e reiteração de bloqueios “teimosinha” por meio do SISBAJUD foi implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pretende conferir maior efetividade à execução, eliminando-se a necessidade de que sejam emitidas sucessivas ordens de penhora eletrônica em momentos diversos do processo relativamente a uma mesma decisão.
3. É possível a utilização do mecanismo eletrônico de constrição de bens apelidado de “teimosinha”, bem com o envio de ofício ao INSS para obtenção de informação acerca de vínculo empregatício ativo ou gozo de benefício previdenciário e análise de eventual possiblidade de penhora de salário/proventos, sobretudo quando há provas nos autos de que a parte agravante, na condição de exequente, envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora da parte executada, sem, contudo, obter êxito.
4. A execução (lato sensu) deve ser norteada, dentre outros, pelos princípios da cooperação, da efetividade e do resultado útil, com o que concorre a implementação das providências postuladas para o alcance do desfecho único esperado para a fase satisfativa. Precedentes Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
5. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seja eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação.
6. No caso, ausente evidência de que a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito da parte agravada sejam eficazes para induzi-lo ao pagamento do débito exequendo;
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.